Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-85.2017.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001092-85.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WAGNER CABRAL ROSA - CPF: 485.547.071-68 (APELADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA –
MÉRITO
-
ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA QUANTO A ANÁLISE DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO

REFERENTE AO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO SEU IMÓVEL RURAL –

VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO
–

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte impetrante tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável.

2. S
ão assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5o, inciso LXXIII da CF), c
ontudo, no caso houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da inércia da Administração Pública Estadual em não analisar o pedido de

processo

administrativo referente ao plano de exploração florestal da Gleba Barragem – lote 05, o que não ocorre até o momento da impetração do presente
writ,
circunstância que viola os princípios da eficiência e da

duração razoável do processo.

3. Recurso desprovido, e em remessa necessária, sentença

ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente,
Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos do mandado de segurança no
1092-85.2017.811.0082 - 33756, impetrado por
WAGNER CABRAL ROSA
, concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos

na Portaria 389/2015, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, sem condenação de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

O apelante defende em suas razões que a regularização
ambiental dos imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso é atualmente realizada através do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SINCAR), nos termos da LC n° 592, de 26/05/2017, regulamentada pelo Dec n° 1.031, de 02/06/2017, e a inscrição no CAR constitui pré-requisito para a respectiva regularização.

Argumenta que a propriedade rural a que se refere os autos, foi cadastrada e migrada para o SINCAR e encontra-se aguardando retificação por parte do apelado, sendo assim, afirma que não houve qualquer omissão do órgão, mas sim do ora apelado, e referida circunstância constitui fato extintivo do direito do recorrido, que desconstitui, após a propositura da ação, interesse de agir, f
altando uma das condições da ação, requerendo, por conseguinte, a extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

No mérito, o apelante sustenta que não há como o Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública se manifestar ou determinar que se manifeste dada a complexidade do processo de Plano de Exploração Florestal, sob pena de indevida incursão na atividade administrativa e consequente violação ao princípio da violação dos Poderes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de acolher a ausência de interesse de agir da parte recorrida, e, no mérito, defende a ausência do direito líquido e certo pleiteado na inicial [id.1753320 – pág. 01 à 03 ; id. 1753322 – pág. 01 à 03; id.
1753324 – pág. 01 à 03

].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 1753338 – pág. 01 à 03; id. 1753341 – pág. 01 à 03; id. 1753344 – pág. 01 à 03; id. 1753346 – pág. 01 à 03; id. 1753347 – pág. 01 à 04; id. 1753348 – pág. 01 à 03; id. 1753350 – pág. 01 à 02].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Alberto

Esteves Scaloppe, manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação para manter a sentença proferida em primeira instância, que concedeu a segurança almejada
[id.2269140 – pág. 01 à 04].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WAGNER CABRAL ROSA

impetrou Mandado de Segurança contra ato
omissivo atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT,

em que busca a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora proceda a análise e validação do Plano de Exploração Florestal da Gleba Barragem – lote 05, localizado no Município de Nova Xavantina/MT , autuada sob o n. 438143/2016, em prazo exíguo.

Alega que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

A apreciação do pleito liminar foi postergado após a manifestação da autoridade coatora [id. 1753266 - fl. 82].

O Estado de Mato Grosso manifestou-se às fls. 86/87, alegando a ausência dos requisitos aptos a autorizar a tutela de urgência, visto que o procedimento está temporariamente suspenso em virtude da fase de transição para implantação do seu próprio sistema, o SIMCAR – Sistema de Cadastro Ambiental Rural, não havendo, portanto, mora do órgão ambiental [id. 1753274 – pág. 01 à 03 e id. 1753276 – pág. 01].

A liminar foi deferida às fls. Id. 1753284 – pág. 01 à 04 – fls. 95/96.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos

na Portaria 389/2015, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC [id. 1753301 – pág. 01 à 04; id. 1753302 – pág. 01 à 04; id. 1753303 – pág. 01 à 04 e id. 1753304 – pág. 01 à 02].

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega perda da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, porque teriam sido verificadas inconsistências no SIMCAR referente ao processo no 438143/2016, o que evidencia a ausência de

interesse processual, requerendo, a extinção do processo sem a resolução de mérito, contudo, sem razão o recorrente.

No mérito, defende que
não há como o Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública se manifestar ou determinar que se manifeste dada a complexidade do processo de Plano de Exploração Florestal, sob pena de indevida incursão na atividade administrativa e consequente violação ao princípio da violação dos Poderes.

Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

Pois bem.
Considerando a narrativa dos fatos e o conjunto probatório elencado na inicial, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta provimento.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar ao impetrante a análise conclusiva do requerimento formulado, ante a inércia perpetrada na instância administrativa.

Quanto a análise do presente caso concreto, o impetrante Wagner Cabral Rosa se insurge em desfavor do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, com o objetivo de obter a concessão de segurança a fim de que a

autoridade coatora analise o requerimento administrativo

referente ao Plano de Exploração Florestal da Gleba Barragem – lote 05, localizado no Município de Nova Xavantina/MT , autuada sob o n. 438143/2016, em prazo exíguo.

Inicialmente o Estado de Mato Grosso alega perda da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, porque teriam sido verificadas inconsistências no SIMCAR referente ao processo no 438143/2016, o que evidencia a ausência de

interesse processual, requerendo, a extinção do processo sem a resolução de mérito, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, na data de 31.08.2016, o impetrante/apelado ingressou com requerimento administrativo de análise do Plano de Exploração Florestal – PEF, de sua propriedade junto a Secretaria do Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT, sendo o pedido processado e autuado sob o n. 438143/2016.

Pelo que se observa dos autos, o apelado foi cauteloso em juntar todos os documentos necessários para comprovar a regularidade de sua propriedade, a fim de dar eficiência ao processo administrativo e ver expedida a autorização requerida, sendo que, para tanto juntou as seguinte documentação: a) matrícula do imóvel (fls.41/43); b) Registro de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (fls. 44/46); C) Autorização Provisória de Funcionamento – APF (fl. 47); Termo de Compromisso Ambiental (fls. 48/50); recolhimento do valor de R$ 16.043,75 (dezesseis mil quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente a taxa do PEF (fl. 38/39).

O processo administrativo foi enviado para a Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental na data de 21.11.2016 e ali permaneceu paralisado. Assim, considerando a demora na análise no seu procedimento administrativo, o apelado impetrou o presente
mandamus,

na data de 25.04.2017, com o objeto de obter a conclusão e imediata validação do PEF, protocolado sob o n. 438143/2016.]

Logo, pelo que se vê dos autos, o apelado aguardou por mais de 08 (oito) meses para a análise do seu requerimento, prazo superior ao contido no artigo 2o da Portaria n. 389/2015, no âmbito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que prevê o prazo máximo de 06 (seis) meses, para a administração pública deferir ou indeferir o pedido administrativo,
in verbis:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Assim, conclui-se que o apelado aguardou por 08 (oito) meses a análise do seu pedido administrativo, ocasião em que protocolou o9 Mandado de Segurança em 25.04.2017, e a implementação do SIMCAR é fato

posterior ao requerimento do apelado, sendo certo que o prazo previsto na Portaria n. 389/2015 já havia sido ultrapassado.

Desse modo, em que pese os argumentos do apelante,
não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte impetrante tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável, em respeito ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, o que não ocorreu no caso concreto, logo, merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que o impetrante/apelado irresignado com a inércia da Fazenda Pública Estadual, mais precisamente do ato da autoridade coatora, Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, impetrou o mandado de segurança para que a autoridade coatora analise o Plano de Exploração Florestal da Gleba Gleba Barragem – lote 05, localizado no Município de Nova Xavantina/MT , autuada sob o n. 438143/2016,em tempo razoável, ao passo que o magistrado concedeu a segurança a favor do impetrante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, ora apelante sustenta que não há como o Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública se manifestar ou determinar que se manifeste dada a complexidade do processo de Plano de Exploração Florestal, sob pena de indevida incursão na atividade administrativa e consequente violação ao princípio da violação dos Poderes, contudo,
em que pese as razões expostas na apelação,
adianto que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que concedeu a
segurança, sendo ratificada em reexame.

Isso porque, de acordo com o
art. 5o, LXXVIII, da CRFB/1988, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, in verbis:
“Art. 5o. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e
administrativo
são assegurados a
razoável duração do processo

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”

Pelo que se denota, o referido dispositivo constitucional visa coibir a omissão desarrazoada no julgamento de processos judiciais e administrativos, e a morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como é o caso ora epigrafado, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento, inclusive econômico, do próprio Estado.

Por isso, a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem como, aos administrados.

Sobre a matéria, verifica-se que é aplicável a Resolução n. 237 do CONAMA, norma geral de licenciamento ambiental, a qual não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores (estaduais ou municipais)a também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu trâmite administrativo, notadamente os artigos 12 e 14,
in verbis:

“Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observada a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

(...)

Art. 14 – O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciadas para cada modalidade de licença (LP, LI E LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como, para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Ocorre que, recentemente, o órgão ambiental estadual, com esteio no artigo 23, inciso VI, artigo 24, inciso VI e § 2o, ambos da Constituição Federal, artigo 14,
caput,

da Lei Complementar n. 140/2011, artigo 6o, §1o, da Lei no 6.938/1981 e artigo 14 da Resolução do CONAMA N. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 em que
“Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA”
, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2o,
in verbis:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

Desse modo, como bem decidido pelo sentenciante; a) nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual 7.692/2002 e b) nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

Assim, considerando que o mandado de segurança em análise foi impetrado no dia
25.04.2017 [id. 1753135]
os prazos a serem observados são os da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Logo, constata-se que o processo administrativo do impetrante/apelado esteve pendente de apreciação
por mais de 08(oito) meses
, até a impetração do presente
writ
analisado.

Assim, considerando os argumentos formulados pelo impetrante/apelado, entendo que

havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pela autoridade coatora, o caso é de fato de concessão da ordem para que esta se manifeste, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”, como muito bem decidiu o magistrado.

Logo, tendo em vista os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e a razoável duração do processo,

no caso, houve a violação ao direito líquido e certo do impetrante/apelado, merecendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Sobre a matéria, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.2. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).3. O art. 5o da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso à Informação.4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável.
(N.U 1049264-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a sentença que concedeu a segurança, e em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a
sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021